Tribunal: TJSP
Processo: 2237073-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de insuficiência da prestação jurisdicional com o julgamento de agravo de instrumento. Hipótese que se revelaria pela falta de apreciação de ponto do litígio e de contradição. Indicação também da necessidade de preenchimento do requisito do pré-questionamento.

Inexistência dos vícios alegados. Decisão cuja motivação embasa suficientemente a conclusão adotada,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de insuficiência da prestação jurisdicional com o julgamento de agravo de instrumento. Hipótese que se revelaria pela falta de apreciação de ponto do litígio e de contradição. Indicação também da necessidade de preenchimento do requisito do pré-questionamento.

Inexistência dos vícios alegados. Decisão cuja motivação embasa suficientemente a conclusão adotada, na sua coerência entre a motivação e a conclusão, esta limitada à afirmação de que prevalece a penhora dada em primeiro lugar é a que define a prelação e não a iniciativa de um dos credores de levar os bens penhorados à hasta pública.

Asserção que assim não implica dizer que uma ou outra parte tem esse direito de receber em primeiro lugar, mas apenas de definir o critério para essa consideração. Prioridade em receber que somente será definida com o julgamento do concurso de credores.

Alegação genérica de negativa de vigência de norma federal ou de contrariedade à lei que não tem o condão de obrigar o órgão jurisdicional ao pronunciamento reclamado. Necessidade de apontar de forma clara e perceptível como o encaminhamento da solução da turma julgadora veio ofender a norma do direito posto. Não preenchimento desse requisito.

Questões trazidas ao debate que, se não foram solucionadas como pretendeu a embargante, não deixaram de ser na espécie em causa apenas caso de erro de julgamento por má apreciação da prova, sem possibilidade de correção pela via eleita. Ausência de vícios no julgado.

RECURSO REJEITADO.